Tribunal: TCU
Processo: 005.779/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante acórdão que considerou ilegais atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal perante o Acórdão 5122/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal.